Tribunal: STF
Processo: ARE 1414209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA. REPOSIÇÃO SALARIAL (4,68%). MILITAR. LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESA DE PESSOAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSENTE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O Estado do Tocantins deve ser condenado ao pagamento de valores referentes à reposição salarial, assumida na forma prevista na lei, não servindo para afastar o direito do servidor público alegações fundadas em limitações oriundas da lei de responsabilidade fiscal, cabendo ao Estado a adoção de medidas que possibilitem a concretização do aludido direito dentro das limitações que lhe são impostas.



    2. O Estado reconhece o dever de perpetrar a reposição, contudo, defende que, ante a ausência de capacidade orçamentário financeira, não procedeu ao pagamento dos valores em atraso. Eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei.



    3. Uma vez que a verba destinada ao pagamento da reposição salarial dos servidores foi incluída na Lei 3.052/2015 -LOA (Lei de Orçamento Anual) do Estado do Tocantins e prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por meio da Lei n. 3.048, de 21/12/2015, não se aplica ao caso as normas insculpidas nos artigos 15, 17, 19 e 20, da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, restando respeitado o princípio da separação dos Poderes contido no artigo 2º da Carta Magna.



    4. Ausente prescrição, eis que no caso em testilha se aplica o prazo quinquenal disposto no art. 1º do Decreto Lei 20.910/32, sendo oportuno mencionar que se dispensa a fase de liquidação da sentença, quando a apuração do valor da condenação não depender de conhecimento técnico ou de alegação e prova de fato novo, mas de meros cálculos aritméticos.



    5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para acolher os pedidos formulados na inicial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente